Tribunal: TJDFT
Processo: 0715628-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA COLÔNIA AGRÍCOLA VICENTE PIRES CHÁCARA 26 (CONDOMÍNIO HAWAI) contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pela ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA CHACARA 27B, COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES em desfavor da ora agravante. O MM. Juiz “a quo” determinou que a parte ré, ora agravante, arcasse com o pagamento dos honorários do perito, a despeito de ter determinado, de ofício, a produção da prova pericial. A ré interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a aplicação do art. 95 do Código de Processo Civil – CPC, de modo a que a verba honorária pericial seja rateada, porquanto a prova foi determinada, de ofício, pelo julgador de primeiro grau. Ao final, a agravante pugnou pela reforma da r. decisão recorrida, para que seja determinado “o recolhimento dos honorários periciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte”. É o breve relatório. Decido. O presente Agravo de Instrumento é cabível, porquanto demonstrada “a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.696.396/MT. Ultrapassado o cabimento deste Agravo de Instrumento, constata-se a probabilidade de provimento recursal, conforme exige o art. 995, parágrafo único, do CPC, tendo em vista que a ré, ora agravante, não deduziu pedido para realização de perícia. Deveras, a decisão agravada desconsiderou completamente a norma insculpida no art. 95 do CPC, segundo a qual a verba honorária do perito será “rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”. Consigne-se, por relevante, que nem a parte autora e nem a parte ré pugnaram pela realização de prova pericial. Averbe-se que também não houve alteração quanto à distribuição do ônus da prova, para adoção do sistema dinâmico (art. 373, § 1o, CPC), isto é, aplicou-se o sistema estático previsto no art. 373, incisos I e II, do CPC, segundo o qual cabe à parte autora comprovar “fato constitutivo de seu direito”, e à parte ré demonstrar a “existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”. Nesse passo, considerando o fato inequívoco de que a produção da prova pericial foi determinada, de ofício, pelo MM. Juiz “a quo”, as partes demandantes devem adiantar, na proporção de 50% (cinquenta por cento), o valor dos honorários periciais, aplicando-se a norma prevista no artigo 95 do CPC, cuja eficácia não pode ser afastada pelo “recente julgado do STJ” indicado na decisão agravada. Propriamente, o referido precedente jurisprudencial, além de não ter sido proferido em sede de recursos repetitivos, não afasta a aplicação do art. 95 do CPC, uma vez que, conforme destacado na decisão agravada, o ônus da prova “confere uma faculdade ao interessado de prover determinado fato”. “In casu”, as partes já exerceram tal faculdade, ao considerarem desnecessária a realização de prova pericial para comprovar suas alegações, e considerarem suficientes apenas as provas documental e testemunhal. Assim, tendo em vista que a produção de provas tem como destinatário o julgador, para que possa formar seu convencimento, e considerando que o d. magistrado que conduz o processo de origem determinou, de ofício, a realização da perícia, por considerá-la “apta” para “comprovar que os ‘buracos’ não possuem o condão de fragilizar a estrutura do muro e são indispensáveis ao escoamento da água proveniente da chuva e outros processos, exclusivamente, naturais”, deve, sim, haver o rateio dos honorários periciais. Pelo exposto, concedo a antecipação da tutela recursal, para que o adiantamento da remuneração do perito seja rateado pelas partes demandantes, nos exatos termos do art. 95 do CPC. Comunique-se ao Juízo “a quo”, para que dê fiel cumprimento à presente decisão. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando de Almeida Fonseca Relator